Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA À CESSÃO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DA FIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, julgou procedente o pedido para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de aluguéis vencidos entre maio e setembro de 2020, taxas condominiais e IPTU/TLP de 2020. Os réus alegaram prescrição trienal das taxas condominiais, cessão de locação com anuência da locadora, extinção da fiança por concessão de moratória e exoneração por notificação ao locador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as taxas condominiais estão prescritas; (ii) verificar se houve anuência do locador à cessão da locação; e (iii) examinar a ocorrência de fatos que exonerem os fiadores de suas obrigações contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelos recorrentes é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
4. Prescrição. A prescrição aplicável às taxas condominiais é a quinquenal, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não a trienal do §3o, inciso I. Assim, os créditos reclamados dentro do prazo de cinco anos contados da propositura da ação permanecem exigíveis.
5. A cessão de locação, segundo o art. 13 da Lei no 8.245/91, exige consentimento prévio e escrito do locador, o que não foi comprovado nos autos. As alegações dos réus acerca da anuência da locadora e da supressio não encontram respaldo nas provas apresentadas.
6. A exoneração da fiança, com fundamento no art. 838 do Código Civil e no art. 40, inciso X, da Lei no 8.245/91, não se verifica, pois não foi demonstrada a concessão de moratória pelo locador ou a comunicação válida de exoneração pelos fiadores. As transcrições apresentadas carecem de autenticidade e não comprovam a existência de notificação formal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, §5o, I; 838, incisos I e III; e 111. Lei no 8.245/91, arts. 13 e 40, inciso X. CPC/2015, arts. 1.010 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.742.232/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.04.2019, DJe 03.04.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1839750, 4a Turma Cível, rel. James Eduardo Oliveira, j. 21.03.2024, DJe 28.05.2024.
(lp)